Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-56.2021.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000076-56.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0062-00 (EMBARGANTE), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), GISELE GIOVANA MACHUCA - CPF: 904.057.651-34 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – INVALIDADE DO PENHOR REALIZADO POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUANDO O ARRENDATÁRIO JÁ NÃO ESTAVA NA POSSE DA ÁREA – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DISTRATO EFETIVADO E IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – PRETENSÃO DA EMBARGANTE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, não sendo esta a via adequada para a rediscussão da matéria, cabendo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGREX DO BRASIL S.A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível de no 1000076-56.2021.8.11.0012, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – INVALIDADE DO PENHOR REALIZADO POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL QUANDO O ARRENDATÁRIO JÁ NÃO ESTAVA NA POSSE DA ÁREA – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DISTRATO EFETIVADO E IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MODIFICAÇÃO DE VALOR DA CAUSA PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é este último e não o valor dado à causa.”
(Id. 163592676).

Em suas razões, de Id. 164774173, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não foram analisados todos os argumentos trazidos no apelo, especialmente quanto à eficácia do penhor agrícola perante terceiros, devido ao prévio registro em cartório.

Requer o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, consequentemente, dar integral provimento ao recurso de apelação interposto.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 164839694, pela rejeição do recurso e aplicação da multa do art. 80, VII, bem como a multa do art.1026, §2o do CPC, por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado restou consignado de forma clara e escorreitamente fundamentada quanto à verificação de eficácia do penhor rural defendido pela ora embargante.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Como visto, no 1o grau, refere-se à ação de Embargos de Terceiro opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA., ora apelada, em desfavor de AGREX DO BRASIL S.A, ora apelante.

Conta que a embargada AGREX promoveu medida cautelar em face de Alessandro Mainardi, sustentando, em síntese, ser credora da quantia de 2.283.300 kg de soja, safra 2015/2016, equivalente a 38.055 sacas de 60 quilos cada, representada pela cédula de produto rural (CPR) n° 71CO45/2016, emitida em 06 de agosto de 2015.

Aduz, ainda, que na ocasião foi cumprido mandado de arresto na Fazenda Asa Branca I, Matrícula 46.743 do CRI de Barra do Garças/MT, sem a anuência do proprietário, Antônio Caetano da Fonseca, que já se encontrava na posse do imóvel, arrendada anteriormente a Alessandro Mainardi.

Narra que o proprietário do imóvel, Sr. Antônio Caetano, após ingressar com ação ordinária de rescisão contratual em face de seu arrendatário (Alessandro Mainardi) – foi agraciado com liminar de imissão de posse - processo de no 1408-22.2014.811.0012, proposta na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, confirmada através do Acórdão de no 110192/2014/TJMT, na data de 17/12/2014.

Aduz que, após a decisão judicial, o proprietário da terra (Sr. Antônio Caetano) cedeu em comodato a Fazenda Asa Branca I, ao seu filho o Sr. Marcolin Caetano da Fonseca, conforme contrato apresentado nos autos. Todavia, Alessandro Mainardi, mesmo após a referida decisão e não se encontrando mais na posse do imóvel desde 2014, emitiu CPR de no 71CO45/2016, em favor da parte embargada, AGREX.

Afirma que os grãos comprometidos pelo Sr. Marcolin na CPR n.° 31/2015, safra 2015/2016, com vencimento para 28/02/2016, na totalidade de 2.025.000,00kg de soja em grãos equivalente a 33.750 sacas de soja de 60kg, é decorrente de CPR foi registrada em 08/12/2015 no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Barra do Garças, sob o n.° 45947 e que tal safra, plantada na totalidade da Fazenda Asa Branca I, matrícula 46.743, localizada à Rodovia BR-158, KM 80, Zona Rural do Município de Barra do Garças-MT é de propriedade da parte embargante LAVORO e não do Sr. Alessandro Mainardi, conforme quer crê a embargada, AGREX.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, cujo pedido foi acolhido pelo Julgador a quo. Insurge-se a embargada, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

Especificadamente em relação ao Penhor Rural, para efeito do direito real e para que prevaleça contra terceiros, é obrigatório o do contrato constitutivo registro de penhor no Registro Imobiliário, devendo conter a indicação do imóvel em que se encontram os objetos empenhados.

Além da oponibilidade contra terceiros, os direitos reais possuem a prerrogativa de preferência, conforme enfatizado por Laerson Mauro: “É a prerrogativa conferida ao titular de um direito real de garantia, como o penhor e a hipoteca, de ser pago preferencialmente em relação a outros credores, aplicando na solução de seu crédito o valor da coisa, que foi destacada do patrimônio do devedor, ou garantidor, para ser vinculada a esse pagamento. Como se vê, a preferência enseja privilégio, cria prioridade, significa primazia em benefício do credor a quem o devedor, ou alguém por ele, oferece uma determinada coisa de seu patrimônio, móvel ou imóvel, para garantir o cumprimento da obrigação, o pagamento do ” (MAURO, Laerson, 2001, p. 11)

Conclui-se que
o penhor de garantia sobre coisa alheia móvel, pertencente ao rol taxativo de direitos, para efeito constitutivo do direito real e para que seja oponível contra terceiros, deve ser registrado no Registro Imobiliário, além de garantir ao credor a prioridade ao ver cumprida a obrigação, garantida pelo penhor.

Essas premissas somente serão aplicadas quando se está diante de um penhor eficaz, ou seja, que sobreveio de uma causa válida, pois a invalidade da aquisição de um direito real comunica-se ao direito dele resultante, ou seja, sendo este inválido, consequentemente o penhor será ineficaz.

Sobre o assunto:

“Quem adquire um direito real com base em causa inválida, em título injusto, logicamente não se torna um adquirente perfeito. A invalidade do título comunica-se ao direito dele resultante e, sendo este inválido, será ineficaz. Pode-se, pois, dizer que a validade da aquisição do direito real está condicionada à validade de sua causa.” (MAURO, Laerson, 2001, p. 5 – grifei).

Assim,
impende analisar se o penhor rural defendido pela apelante possui eficácia.

Nota-se, no caso, que a Fazenda Asa Branca I, Matrícula 46.743 do CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade do Sr. Antônio Caetano da Fonseca, de fato, havia sido arrendada pelo Sr. Alessandro Mainardi, conforme contrato de arrendamento firmado no ano de 2011.

Contudo, em que pese tal constatação, o referido contrato de arrendamento foi objeto de ação com pedido de rescisão contratual pelo proprietário do imóvel. Em decisão liminar naqueles autos, foi concedida imissão de posse em favor do arrendador do imóvel, ora proprietário, resguardando o direito de colheita da safra/2014 de milho pelo arrendatário.

A decisão liminar fora confirmada através do acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em meados de fevereiro de 2015. No entanto, mesmo após proferida tal decisão, o Sr. Alessandro Mainardi emitiu (CPR) n° 71CO45/2016, em favor da parte apelante - AGREX DO BRASIL S.A, na data de 06 de agosto de 2015, quando já não estava mais na posse das terras - Fazenda Asa Branca I.

Quanto ao ponto,
não há de se olvidar a reprovabilidade da conduta do Sr. Alessandro Mainardi, pois restou claro que o ora devedor, desde o princípio, estava ciente da sua situação de inadimplência quanto ao contrato de arrendamento, pois além de ter sido citado nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Imissão de posse, perdeu a posse da propriedade Fazenda Asa Branca I, em 2014.

Tem-se, desse modo, como bem consignou o d. Julgador a quo, que
o Sr. Alessandro Mainardi emitiu CPR em favor da parte apelante AGREX quando já não estava na posse da área,

sem autorização do proprietário do imóvel e sem nenhum respaldo legal,
razão pela qual o aludido penhor é ilegítimo.

De outro lado, ficou demonstrado nos autos que, após ratificada liminar de imissão de posse em favor do proprietário do imóvel, este firmou contrato de cessão em comodato com o Sr. Marcolin Caetano da Fonseca, na data de 30/06/2014 que, por sua vez, negociou com a ora apelada LAVORO a CPR n.°31/2015, cultivando na propriedade a Safra 2015/2016, com vencimento para 28/02/2016, na totalidade de 2.025.000,00kg de soja em grãos equivalente a 33.750 sacas de soja de 60kg, cuja CPR foi registrada em 08/12/2015 no Cartório do 1° Oficio da Comarca de Barra do Garças, sob o n.° 45947.

Portanto, o arcabouço probatório demonstrou que a apelante AGREX optou por realizar o financiamento da safra e não verificou quanto à validade do contrato de arrendamento, como por exemplo, poderia ter exigido as certidões negativas de processos e execuções civis em nome do devedor. Tampouco solicitou anuência do arrendador para tanto, dando ensejo, assim, à ineficácia da garantia do penhor rural.

Neste sentido, já se pronunciou esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.” (TJMT - AI: 10087300520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Assim, correta a sentença no ponto, pois a desídia da apelante acarretou em ato constritivo a bem alheio, sendo procedente os embargos de terceiro.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado em relação ao que foi questionado pela ora embargante e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi devidamente apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023